Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE. COMPLEXIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE CIRURGIÃ DENTISTA E CLÍNICA ODONTOLÓGICA. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLEMENTO RELATIVO. REDUÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Inexiste conexão entre ações entre as mesmas partes, mas com causa de pedir e pedido diversos. Se o pedido dirigido pelo recorrente contra a autora na ação que tramita na 2a Vara Cível de Águas Claras é o de compensação por danos morais e causa de pedir repousa em suposto dano à imagem praticado após o fim da relação contratual, desnecessária a reunião das ações, ante a inexistência de perigo de decisões conflitantes. Preliminar de conexão rejeitada.

3. A suficiência da prova documental para o bom julgamento do feito per se dispensa a oitiva de testemunhas. Soma-se a isso o fato de que a empresa recorrente, mesmo intimada, não apresentou o rol de testemunhas no prazo cominado pelo juiz. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. À luz do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, aquele que não satisfez adequadamente a própria obrigação, não tem direito de reclamar implemento por parte do outro contratante. Se as provas dos autos evidenciam a falha na prestação de serviço da autora, é indevido o pagamento integral do preço dos serviços prestados, devendo ser deduzida da dívida a quantia expendida pelo recorrente para corrigir o erro procedimental da autora.

5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.

6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.

7. Sem custas ou honorários